Tribunal: TJMT
Processo: 1003912-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003912-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA CONCEICAO DE ALMEIDA TAQUES - CPF: 229.468.291-20 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003912-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1003912-65.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
: Regina Conceição de Almeida Taques.

2
Recorrente:
Regina Conceição de Almeida Taques.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇOS BANCÁRIOS
–
VALORES INDEVIDAMENTE

SUBTRAÍDOS
DA CONTA
DO CONSUMIDOR CORRENTISTA
-

PASEP
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA
.

A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva, nos termos do disposto no artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar
a regularidade da administração do fundo e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial
, deve restituir a quantia a que a autora faz jus.
Dano moral caracterizado e indenizado em valor que deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003912-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1003912-65.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
: Regina Conceição de Almeida Taques.

2
Recorrente:
Regina Conceição de Almeida Taques.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco do Brasil S.A. e Regina Conceição de Almeida Taques.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id.

231921736
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco requerido ao pagamento de
R$ 12.099,85
(doze mil e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos
)
.

Recurso Cível Inominado de
Banco do Brasil S/A. (Id.

231921737
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja remetido o processo para vara comum, sob o fundamento de que o tema demanda perícia.

Recurso Cível Inominado de

Regina Conceição de Almeida
Taques
(Id. 231921741):
requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Banco do Brasil S/A.
(Id.
231922167):
pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Contrarrazões

de

Regina Conceição de Almeida não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003912-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1003912-65.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
: Regina Conceição de Almeida Taques.

2
Recorrente:
Regina Conceição de Almeida Taques.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se
de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Regina Conceição de Almeida Taques
em face de
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente alega, em síntese, ser titular/beneficiária de conta individual do PASEP e que, ao tempo de sua aposentadoria, solicitou ao Banco do Brasil S.A. o levantamento do saldo de sua conta, porém,
tomou conhecimento que referida conta estava zerada. Salienta que foram realizados saques, no montante de
R$

12.099,85 (doze mil e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Em contraponto, o banco,
em sede de defesa, apresenta argumentações genéricas, não havendo fundamentação específica para contrapor os fatos narrados na inicial, limitando-se a afirmar sua ausência de responsabilidade no caso concreto e que não houve saques indevidos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
restaram demonstrados, por meio das
microfilmagens da conta da autora, os
comprovantes de saques do abono salarial — PASEP, do qual a recorrida era beneficiária.

Registre-se que o banco requerido, na qualidade de prestador de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização do correntista.

Ademais, restou comprovado nos autos que o banco não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados a consumidora.

Além disso, incumbia ao banco fornecedor de serviço a produção de prova de que não houve falha na prestação de serviço e/ou de que ficou caracterizada a culpa exclusiva da autora ou de terceiros.

Não se olvide, ainda, que o banco não comprovou que os saques tenham tido a parte autora como beneficiária.

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias realizadas de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, conclui-se que, perante a evidente falha no sistema bancário,
nos moldes do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, nasce o dever de indenizar materialmente,
tendo em vista que não demonstrou
a regularidade da administração do fundo e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial
.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SAQUE INDEVIDO DO PASEP POR TERCEIRO DESCONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANOS MORAIS PELA PARTE AUTORA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA NEGADO PROVIMENTO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar quem foi o beneficiário do saque, deve restituir a quantia que o autor fazia jus. Contudo, merece ser reformada a sentença vergastada apenas para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.(TJ-MT 10004373120208110005 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/05/2021).”

Portanto, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano moral, impera no caso dos autos a pretensão recursal do autor, para neste aspecto retificar a sentença e incluir a condenação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Mario Márcio Rodrigues, para condenar o Banco do Brasil S.A ao pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e NEGO PROVIMENTO ao recurso pelo Banco do Brasil S.A, mantendo os demais fundamentos da sentença inalterados.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 11/03/2024

(N.U 1003778-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SAQUE INDEVIDO DO PASEP POR TERCEIRO DESCONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANOS MORAIS PELA PARTE AUTORA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA NEGADO PROVIMENTO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar quem foi o beneficiário do saque, deve restituir a quantia que o autor fazia jus. Contudo, merece ser reformada a sentença vergastada apenas para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.
(TJ-MT 10004373120208110005 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/05/2021).
”

Portanto, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano material, incabível no caso dos autos a pretensão recursal do banco recorrente, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Além disso, no que tange aos danos morais, conforme entendimentos jurisprudenciais acima transcritos, estes se mostram evidentes, diante do saque indevido dos valores em questão.

Logo, merece provimento o recurso autoral, que visa à condenação do banco ao pagamento de indenização.

Quanto ao valor da condenação em danos morais, a quantia a ser arbitrada deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não importando em enriquecimento ilícito da parte e servindo como desestímulo à prática da conduta faltosa.

Diante das circunstâncias do presente caso, conclui-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente e adequada para a reparação moral.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, no tocante ao recurso da autora,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais, na quantia que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno o recorrente

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024